Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-23.2019.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002674-23.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA JAQUELINE HAMMES - CPF: 039.915.529-57 (APELADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), ALBERTO PONTES FILHO - CPF: 042.549.966-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA

APELAÇAO CÍVEL –

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS –
CAPUT
DO ART. 86 DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (
caput
do art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
Ação Declaratória de Nulidade ou Anulabilidade Contratual com Restituição de Valores c/c Dano Moral julgada parcialmente procedente para declarar rescindido o contrato nº 438176 desde a citação e determinar a restituição dos valores pagos devidamente atualizados em até 30 dias do encerramento do grupo
, e condenar ambas as partes às custas e aos honorários de R$2.000,00, cada uma arcando com 50% dessa quantia, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em relação a autora em virtude da concessão da justiça gratuita.

A apelante defende que não houve sucumbência recíproca, pois a inadimplência já é causa de rescisão contratual e que os demais pedidos também não foram atendidos. Postula que a apelada arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios.

A apelada, intimada (DJE n. 11017), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ajuizou Ação de Rescisão de Contrato sob a alegação de que, em virtude de um preposto da apelada Multimarcas ter-lhes garantido que a contemplação era imediata, adquiriram várias cotas, pagaram a entrada e diversas prestações, porém a carta de crédito não foi liberada.

Alegou que, diante disso, tentou entrar em contato com o vendedor, mas sem sucesso, e então descobriu inúmeras reclamações em
sites
da internet contra as empresas rés, além de Ações judiciais sobre a mesma questão.

Pediu ao final a declaração da anulabilidade ou nulidade do contrato com a condenação da requerida à restituição imediata dos R$ 7.825,58 com os acréscimos legais, bem como danos morais de R$ 15.000,00.

A lide foi julgada parcialmente procedente, para declarar a rescisão da avença e condenar a apelante à devolução das quantias pagas em até 30 dias do encerramento do grupo.

A apelante defende que não houve sucumbência recíproca, pois a inadimplência já é causa de rescisão contratual e que os demais pedidos também não foram atendidos.

Conforme o
caput
do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles.

E o entendimento dominante do STJ é de que, para a divisão da sucumbência, adota-se como critério norteador a quantidade de pedidos formulados e atendidos (AgInt no AREsp n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Dje de 18/12/2020).

Sobre a matéria:

·

AgInt no REsp 1329235/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma.

·

REsp 1646192/PE, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma.

·

AgInt no AREsp 1304647/SP, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma.

·

AgInt no AREsp 947.366/BA, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma.

Deste Tribunal:
AP 0019349-45.2019.8.11.0000 e AP 0032941-09.2014.8.11.0041.

Dos pedidos formulados pela apelada, apenas aqueles referentes ao encerramento do contrato e à restituição das quantias pagas foram em parte atendidos, pois de fato a pretensão era de anulação e pagamento imediato. Assim, a sucumbência deveria ter sido melhor dimensionada

em 75% para a apelada e 25% para a apelante.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para redefinir a sucumbência em em 75% para a apelada que arcará com R$ 1.500,00 de verba honorária e a apelante com R$ 500,00, relativos à 25%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022